Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-36.2017.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-36.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENAPOLY DA SILVA BRITO - CPF: 049.999.211-38 (EMBARGADO), GILBERTO DO ROSÁRIO JUNIOR (EMBARGANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GILBERTO DO ROSÁRIO JUNIOR (EMBARGADO), DENAPOLY DA SILVA BRITO - CPF: 049.999.211-38 (EMBARGANTE), GILBERTO DO ROSARIO JUNIOR - CPF: 502.177.328-36 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DA PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
.
AUSÊNCIA D
E OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

EMBARGOS
REJEITADOS
.
RECURSO DO AUTOR
.
ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
proveu
parcialmente
recurso de apelação, para declarar a nulidade do negócio jurídico perpetrado entre as partes e condenar a plataforma de comércio eletrônico ao pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e noventa centavos), e morais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.
O primeiro embargante postula

que seja
utilizado
como termo inicial

dos juros
de mora
a data da citação
quanto aos danos morais e do arbitramento em relação aos materiais. O segundo embargante
pleiteia que seja sanado erro material
no julgado
, a fim de constar na fundamentação e no dispositivo
do voto
que a indenização por danos morais
se consubstancia em
R$3.000,00 (três mil reais)
, conforme registrado na ementa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s

quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
:

(i) a existência de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora
dos danos materiais e morais
; e (
ii
) a ocorrência de erro
material na divergência entre o valor dos danos morais fixado na ementa e aquele estabelecido na fundamentação e dispositivo do acórdão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há contradição no acórdão quanto à incidência dos juros de mora. O julgamento adotou expressamente a orientação da Súmula
n.
54 do STJ, que estabelece a fluência dos juros a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual, não havendo erro a ser sanado.

4.
A ementa consignou incorretamente o valor dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quando o montante fixado na fundamentação e dispositivo foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, procede a correção do erro material, retificando-se a ementa para adequação ao decidido, sem modificação do mérito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de declaração
da plataforma de comércio
eletrônico rejeitados
e do autor parcialmente acolhidos, para

determinar a
correção da ementa do acórdão, a fim de que conste o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
.

Tese de julgamento:
“
1. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre danos materiais e morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.
2
.
O erro material
identificado
na ementa do acórdão deve ser corrigido para adequação ao efetivamente decidido na fundamentação e dispositivo, sem que isso implique em modificação do julgado.
”

Dispositivo
relevante citado:

CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG e Súmula n. 54.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
EBAZAR.COM.
BR. LTDA
.
e

DENAPOLY DA
SILVA BRITO

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento
unânime, proveu parcialmente o recurso de apelação d
o segundo
embargante,

para

declarar a nulidade do negócio jurídico

perpetrado
entre
as partes
e condenar a
plataforma de comércio eletrônico
ao pagamento dos danos materiais, no

importe de R$ 2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e noventa centavos), e morais,

fixados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ids.

257743679
e
262671799
).

Em suas
razões recursais
,
a embargante

EBAZAR.COM.
BR. LTDA
.

sustenta a existência de contradição no julgado, por ter determinado a incidência dos juros de mora dos danos materiais a partir do desembolso e dos danos morais a contar da data do evento danoso.

M
enciona que
o termo inicial para contagem dos juros de mora dos danos materiais é a citação,

conforme previsto no art. 405 do CC
,

e que dos danos morais é o arbitramento, consoante entendimento firmado no STJ.
Assim, postula que seja
utilizado
como termo inicial para contagem dos

juros
a data da citação,
e
quanto ao cálculo da condenação ao pagamento de

indenização por danos morais
a do arbitramento.

O embargante
DENAPOLY DA
SILVA BRITO
, por sua vez,
aduziu a existência de erro material no acórdão, na medida em que constou na ementa o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e na fundamentação/dispositivo o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). À vista disso, pleiteia
que seja sanado o erro material encontrado no

voto relator, a fim de constar na fundamentação e no dispositivo que a indenização por

danos morais é no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões de
DENAPOLY DA SILVA BRITO
pela rejeição dos
aclaratórios
da parte adversa (id.
262675754
), a qual
deixou transcorrer o prazo legal
sem apresentar manifestação (id.
264585759
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

1.
Do recurso
de
EBAZAR.COM.
BR. LTDA.

Conforme relatado, o embargante
EBAZAR.COM.
BR. LTDA.

pretende
que seja sanada suposta contradição no julgado, relativ
a
ao
termo inicial para contagem dos juros de mora dos danos materiais
e morais.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Ressalte-se que a quantia de R$ 2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e

noventa centavos) deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1%

(um por cento) ao mês, a contar do desembolso por parte do autor (Súmulas n. 43 e 54 do STJ).

Ainda, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser corrigido pelo

INPC a partir de seu
arbitramento(
Súmula n. 362 do STJ), com a incidência de juros de mora de 1%

(um por cento) ao mês com início na data do evento
danoso(
Súmula n.54 do STJ).

Devem
os cálculos observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a

produzir efeitos, sendo que, a partir de então, a atualização dos danos materiais e morais deverá

obedecer aos índices estabelecidos nos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC.

(...)”.
(id.
253948674
).

Como se vê, não há contradição a ser sanada, uma vez que a relação estabelecida entre as partes, no caso concreto, caracteriza-se como de natureza extracontratual
.

Por certo,
a responsabilidade
da
plataforma de intermediação

decorre de falha na prestação do serviço,
na medida em
que permitiu a atuação de fraudador e não garantiu a segurança necessária nas transações realizadas em seu ambiente virtual, configurando ato ilícito por violação ao dever de segurança inerente à sua atividade
.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula
n.
54 do STJ,
segundo a qual “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”
.

Ressalte-se que, n
o caso, o evento danoso coincide com o desembolso realizado pelo autor, momento em que efetivamente ocorreu o prejuízo material.

Portanto, no que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado, devendo ser mantida a determinação de que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (desembolso), tanto para os danos materiais quanto para os danos morais, em observância à Súmula
n.
54 do STJ.

Com isso, observa-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Sodalício na deliberação colegiada.

Nesse sentir,
as alegações de vício no acórdão
vergastado se
revelam

infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

2. Do Recurso de
DENAPOLY DA SILVA BRITO

O embargante
DENAPOLY DA SILVA BRITO
aponta erro material no acórdão, referente à divergência entre o valor dos danos morais constante na ementa (
três mil reais
) e o fixado no voto e dispositivo (
dois mil reais
).

Razão assiste ao embargante quanto à existência de divergência entre os valores, porém não no sentido pretendido.

De fato, ao analisar o acórdão, verifica-se que na ementa consta
o arbitramento dos
danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), enquanto na fundamentação e no dispositivo foi arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorre que, pela análise detida do julgado, constata-se que o erro material se encontra na ementa, e não no voto e dispositivo.

Com efeito,
o valor efetivamente fundamentado e decidido por esta Câmara, após análise dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, foi de R$
2.000,00 (dois mil reais), conforme expressamente consignado na fundamentação,
da qual se extrai “
reputo adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”, importe que
foi
ratificado no
dispositivo.

Importa ressaltar que a presente correção se limita à retificação do erro material identificado, sem implicar em efeitos modificativos no mérito da decisão, visando apenas
à
adequação
da ementa
, sem qualquer alteração no conteúdo decisório anteriormente fixado.

Assim, para garantir a coerência do julgado, deve ser retificado o erro material constante da ementa, para que nela também conste
a quantia
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em consonância com
a

fundamentação
e dispositivo do acórdão.

3. Dispositivo

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
EBAZAR.COM.
BR. LTDA
.

Ademais,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
DENAPOLY DA SILVA BRITO
para, reconhecendo o erro material apontado, determinar a correção da ementa do acórdão, a fim de que conste o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em consonância com o que restou decidido na fundamentação e dispositivo do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025